Tribunal: TJBA
Processo: 8000433-32.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000433-32.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: HEINZ GUENTER PAULS e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. MÉRITO: NATUREZA DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA ENTRE AS PARTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE FRAUDE NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. INADMISSIBILIDADE DO PROTESTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar de prevenção por conexão rejeitada pois as relações jurídicas discutidas nos processos são distintas, uma vez que processos 8000382-21.2022.8.05.0081 e nº 8000429-92.2022.8.05.0081 trataram de um protesto judicial referente a outro conjunto de matrículas e partes.

2.

O protesto judicial previsto no art. 726 do CPC é medida unilateral de jurisdição voluntária, destinada à conservação de direitos preexistentes e desprovida de natureza litigiosa, exigindo a demonstração de um interesse jurídico concreto e relevante.

3.

A ausência de comprovação de relação jurídica válida entre as partes e de elementos que sustentem a alegação de fraude na aquisição do imóvel inviabiliza a concessão do pedido de protesto judicial interruptivo da prescrição.

4.

O protesto judicial não cria nem altera direitos, limitando-se a preservar direitos já existentes, sendo imprescindível a demonstração de fundamentos objetivos e plausíveis.

5.

Sentença extintiva, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, mantida. Apelação desprovida. Honorários recursais majorados em 2%.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000433-32.2022.8.05.0081
, em que figuram como apelantes o Espólio de Rosa Lustosa Messias,
ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6)
e como apelado
HEINZ GUENTER PAULS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora.